Tribunal: TJBA
Processo: 0030364-25.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0030364-25.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Advogado(s): APELADO: COMERCIAL E SERVICOS DE RADIADORES ÁVILA NETO LTDA. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA NO § 1º, DO ART. 485, DO CPC. AUSÊNCIA. ADVERTÊNCIA INADEQUADA. MENÇÃO A ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO E NÃO A EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE CONCESSÃO DO PRAZO DE 5 DIAS PARA SUPRIMENTO DA FALTA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0030364-25.2009.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.